Tribunal: TJSP
Processo: 2152623-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
- Fornecimento de energia - Prestação de serviços - Pretensão de reforma da tutela de urgência concedida para que a autora pague pelo consumo real de energia, não pela demanda contratada - Teoria da imprevisão - Art. 317 do Código Civil c.c. art. 478 do mesmo diploma autorizam por motivos imprevisíveis a readequação das prestações - Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de

Ementa:
- Fornecimento de energia - Prestação de serviços - Pretensão de reforma da tutela de urgência concedida para que a autora pague pelo consumo real de energia, não pela demanda contratada - Teoria da imprevisão - Art. 317 do Código Civil c.c. art. 478 do mesmo diploma autorizam por motivos imprevisíveis a readequação das prestações - Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, diante da pandemia causada pelo COVID-19 - Necessidade, porém, de limitação temporal para eficácia da medida - Agravo provido em parte.